Tribunal: TJMT
Processo: 1014489-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014489-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA - CPF: 005.434.491-30 (RECORRENTE), LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA - CPF: 005.434.491-30 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1014489-78.2019.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA

Recorrido(s):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS – MOTORISTA DE APLICATIVO DE CELULAR – DESVIO DE ROTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESVIO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ESTORNO DE VALORES – TENTATIVAS FRUSTRADAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que houve desvio de rota pelo motorista de aplicativo credenciado junto à Recorrida, sem que esta tenha demonstrado eventual anuência por parte do consumidor, o que configura a falha na prestação dos serviços.

Muito embora se trate de preço estimado, é certo que o desvio de rota ocasionou cobrança a maior, na medida em que houve aumento de percurso e tempo de duração do transporte, não podendo recair ao consumidor o ônus de custear integralmente a viagem.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do consumidor sobre a falha na prestação dos serviços, a reclamada não comprovou que diligenciou a fim de resolver o problema.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente contratou os serviços de transporte terrestre de pessoas via aplicativo de celular, cujo valor estimado pela contratação foi indicado no montante de R$ 41,11 (quarenta e um reais e onze centavos).

Aponta, porém, que o motorista credenciado junto à Recorrida procedeu com diversas paradas em postos de combustíveis e ainda errou o trajeto, o que aumentou o tempo da viagem, bem como de sua quilometragem, ocasionando a majoração da cobrança, da qual entende por indevida.

Por fim, afirma que buscou contato com a Recorrida a fim de ser reembolsado pela diferença entre o preço estimado e o valor efetivamente cobrado, sem obter sucesso, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a reclamação.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência da demanda.

A Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão parcial ao Recorrente.

Conforme observado no recibo da viagem emitido pela Recorrida, o consumidor contratou os serviços de transporte terrestre de pessoas via aplicativo de celular, para trajeto partindo da Rua Paula Freitas, no 32 – Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão.

Referido recibo ainda acusou a duração total da viagem, 57 minutos, e a sua distância, 41.24 quilômetros. Senão vejamos:

Ocorre que, conforme demonstrado pelo Recorrente e confirmado por este relator, em consulta na internet, é possível observar que o trajeto mais curto entre o local da partida e de destino possui uma distância de 24,1 quilômetros, ou seja, pouco mais da metade do então realizado, com tempo estimado em 32 minutos. Vejamos:

Saliento ainda que o consumidor colacionou em sua exordial o percurso então realizado, onde resta evidenciado o erro da rota, ocasionando o aumento da distância e tempo de sua realização. Vejamos:

Por fim, o próprio tempo total da viagem de 57 minutos corrobora com a versão da parte autora, tanto em relação ao erro no percurso, esta evidenciada pela imagem supra, como pela paradas em postos de combustíveis.

Registro, considerando o erro no percurso, o tempo estimado do trajeto era de 49 minutos, conforme acusado na consulta abaixo:

Quanto à defesa apresentada pela Recorrida, verifico que esta não demonstra que a alteração do trajeto original ou as paradas em postos de combustíveis tiveram a anuência do consumidor ou foram ocasionadas por eventuais imprevistos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Logo, tenho por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, da qual tem o dever de repará-la, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Relativo aos danos materiais, em que pese seja preço estimado, é inegável que o erro de rota e as sucessivas paradas levaram ao aumento do trajeto e de sua duração, ocasionando, por corolário lógico, na majoração da cobrança, da qual não deve recair ao consumidor, já que não deu causa à mesma.

Assim, por não restar outros elementos, tenho por correto o valor estimado inicialmente de R$ 41,11 (quarenta e um reais e onze centavos).

Uma vez se tratando de relação de consumo, bem como observado o pagamento a maior realizado pelo consumidor, aplica-se ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, devendo a diferença entre o valor devido e o valor cobrado ser devolvido de forma dobrada, o que atinge o montante de R$ 86,86 (oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

No que concerne ao dano moral, este configura-se pelo descaso da Recorrida. Verifica-se que houve tentativa de resolução da questão pelas vias administrativas, porém, não obteve êxito, motivando a presente reclamação em juízo.

Todavia, entendo que o valor de R$ 2.000,00 seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, o valor cobrado de forma indevida no montante de R$ 43,43 (quarenta e três reais e quarenta e três centavos).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar, nos termos do art. 487, I do CPC, parcialmente procedente a demanda, condenando a Recorrida na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como condenando-a por repetição de indébitos no importe de
R$ 86,86 (oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020